Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709561-15.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra sentença da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo pronunciou a prescrição da pretensão executória e, por consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil – CPC. Em decisão (ID 49098232), foi determinada a suspensão do processo por seis meses ou até o julgamento do REsp 1.301.935/DF, de modo que devia prevalecer o prazo ocorresse primeiro. Certificado do transcurso do prazo de seis meses, os autos foram conclusos a esta Relatoria. É o relatório. DECIDO. Como já pontuado (ID 49098232), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à pretensão executória de ação coletiva (REsp 1.301.935/DF) influencia diretamente o destino processual das execuções individuais e novas execuções coletivas. O referido processo ainda não foi definitivamente julgado. Nesse sentido, determino que o feito permaneça suspenso até o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator